Tribunal: TJMT
Processo: 1021403-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021403-30.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. CLAUDIO BIRCK
PACIENTES:
RAFAEL DA SILVA PIRES
VALÉRIA APARECIDA LOPES
Vistos, etc...
Inicialmente, cumpre registrar que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado subscrevente encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em benefício dos pacientes acima identificados, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em desfavor destes, nos autos do APFD n.o 1001112-73.2020.811.0108 (PJe), em que investigados pela suposta prática da conduta ilícita descrita no art. 33, caput, da Lei n.o 11.343/06.
O causídico inicia relatando que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 03/10/2020, sendo o recolhimento pré-cautelar destes convolado em prisão preventiva por ocasião da homologação do auto flagrancial; permanecendo segregados desde então, a despeito dos pedidos de revogação da custódia formulados em primeira instância.
Ilustrando a aventada coação ilegal, sustenta as teses de inidoneidade da fundamentação lançada no decreto segregatício, destacando, quanto ao paciente Rafael da Silva Pires, que a d. autoridade inquinada de coatora lastreia a indispensabilidade de sua prisão para salvaguarda da ordem pública em argumentos genéricos desvinculados da realidade fática, olvidando a primariedade do increpado e os predicados pessoais abonatórios que militam em seu favor, circunstâncias aptas a lhe credenciar o direito de responder solto à eventual ação penal, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares alternativas.
Quanto à paciente Valéria Aparecida Lopes, defende que a d. autoridade judiciária não demonstra objetiva e concretamente a insuficiência e/ou inadequação das providências cautelares alternativas, tampouco a indispensabilidade da segregação provisória, limitando-se a citar a gravidade em abstrato do delito e a suposta periculosidade da increpada, argumentos que não se prestam a justificar a imposição da ultima ratio, em flagrante ofensa ao princípio da presunção de inocência; demais disso, assevera que increpada faz jus à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, visto que, para além de o crime que lhe está sendo imputado não ter sido cometido com violência e/ou grave ameaça à pessoa , há nos autos comprovação inequívoca de que é genitora de 04 filhos, sendo 03 deles menores de 12 (doze) anos, destacando, nesse desiderato, que embora as crianças estejam momentaneamente sob os cuidados da avó paterna, a favorecida nessa ordem é a única responsável pela subsistência dos menores.
Em derradeiro, faz breve menção à supostas ilegalidades decorrentes do ingresso dos agentes de segurança pública no imóvel durante o período noturno sem qualquer autorização judicial; do excesso de prazo na comunicação das prisões em flagrante à autoridade judiciária competente; e da ausência do Auto Circunstanciado à que se refere o art. 245, §7o do CPP, o qual afirma não ter sido confeccionado pela autoridade policial no momento oportuno.
Com fincas em tais argumentos, o subscritor do writ requer a concessão in limine da presente ordem liberatória, para o fim de conceder ao paciente Rafael da Silva Pires a liberdade provisória, ainda que mediante a fixação de medidas cautelares alternativas; e quanto à paciente Valéria Aparecida Lopes, para que seja agraciada com a liberdade provisória, “ainda que em prisão domiciliar”.
No mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a presente ação de habeas corpus.
O remédio heroico veio instruído com os documentos digitais acostados aos autos do ID 61635095 ao ID 61635099.
Diante da insuficiência probatória, foi concedido prazo ao impetrante para que emendasse a inicial (ID 63098456), o que foi cumprido com a juntada da documentação registrada sob o ID 63738977 e ss.
É o relato do essencial.
Decido.
De antemão, há de se ter em conta que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcionalíssima, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar evidente o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e atento aos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao menos à priori, a prisão preventiva imposta aos favorecidos nessa ordem encontra-se alicerçada em argumentos idôneos, que bem satisfazem o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.
Em um exame sumário da r. decisão segregatícia anexada no ID 63738979, p. 50-56, verifico que a d. autoridade inquinada de coatora concluiu pela necessidade de converter o recolhimento pré-cautelar dos pacientes Rafael da Silva Pires e Valéria Aparecida Lopes em prisão preventiva por vislumbrar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de que estariam envolvidos com a mercancia espúria de narcóticos, estes consubstanciados, em especial, no boletim de ocorrência, no termo de apreensão e nos depoimentos colhidos na repartição policial [fumus comissi delicti].
E quanto ao periculum libertatis, verifico que o d. juízo a quo concluiu pela indispensabilidade da custódia cautelar para o fim de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta perpetrada e da aparente periculosidade social dos agentes, inferida a partir do risco concreto de recalcitrância delitiva (ID 63738979, p. 52), notadamente porque entendeu que os elementos probatórios angariados ao caderno investigativo demonstram que os pacientes praticam “atividade envolvendo entorpecentes de maneira intensa, considerando, as movimentações da residência relatadas, fator confirmado por terceiros” (sic).
Além do mais, ao apreciar um dos pleitos defensivos de liberdade provisória, o MM. Juiz singular ratificou a indispensabilidade da prisão para salvaguardar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva, notadamente porque afirmou que Valéria “além de já responder a ação penal nesta comarca pelo crime de tráfico de drogas, também responde a ação penal na comarca de Sorriso em razão de fatos da mesma natureza”; e embora tenha sido recentemente agraciada com a prisão domiciliar nos autos da ação penal n.o 1000636-35.2020.811.0108 (PJe), “continuou sua dedicação ao tráfico de entorpecentes, o que revela que nem mesmo prisão anterior foi capaz de persuadi-la abandonar a prática criminosa” (sic – ID 61635099, p. 04-05).
Assim, a priori, não se pode concluir que o decreto de prisão preventiva seja absolutamente desprovido de fundamentação, o que desautoriza a concessão liminar da ordem sob este aspecto, valendo acrescentar que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, logo, ainda que os encarcerados ostentem condições pessoais abonatórias, estas, isoladamente consideradas, não lhes garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento, à substituição do cárcere pelas cautelares diversas do art. 319 do CPP (cfe. Enunciado Orientativo n.o 43, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015).
À vista disso, tampouco prospera a alegação defensiva que busca a concessão liminar do writ à conta da suposta necessidade de submissão da increpada Valéria Aparecida Lopes à prisão domiciliar.
Isso porque, conquanto o impetrante defenda que a paciente é mãe de 04 (quatro) crianças, sendo 03 delas menores de 12 (doze) anos de idade, colacionado as certidões de nascimento dos infantes Yuri Lopes da Silva, Yara Vitoria Lopes da Silva e Ana Beatriz Coelho da Silva, em seu interrogatório extrajudicial anexado no ID 61765450 (págs. 04/06), a investigada Valéria Aparecida Lopes admite residir com os filhos na casa apontada como ponto de venda de drogas, e consoante já decidiu a ministra Laurita Vaz no HC 457.100, mãe que tem filhos pequenos não pode ser transferida para prisão domiciliar se é acusada de traficar drogas dentro da própria casa, pois as crianças podem ser envolvidas no narcotráfico, colocando suas vidas em risco.
Como se não bastasse, extrai-se do voto paradigma do Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do Habeas Corpus Coletivo n.o 14143.641/SP, que o fato de ser mãe, por si só, não basta para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, sendo indispensáveis a análise da conduta e da personalidade da presa e, sobretudo, a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor, afinal, a ratio da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres com filho menor de 12 (doze) anos é a proteção ao infante, e não a liberdade da presa.
É dizer: a increpada não possui direito absoluto à medida excepcional de prisão domiciliar, que só deve ser deferida acaso preenchidos os requisitos legais e demonstrado que a(s) criança(s) não possui(em) outros familiares com condições de cuidar dela(s), bem assim, que sejam observados o princípio da proporcionalidade e o respeito ao interesse maior da criança. O que se busca é preservar o menor, e não a mãe, em tese, envolvida com a criminalidade.
Em tempo, não passa despercebido que a tutela de urgência aqui vindicada detém evidente caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão liminar com o próprio mérito do writ, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Por conseguinte, a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de cúpula ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol dos pacientes RAFAEL DA SILVA PIRES e VALÉRIA APARECIDA LOPES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 28 de outubro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator